Tribunal: TJMT
Processo: 1004683-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004683-17.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCILIO DO VALE ALBUQUERQUE - CPF: 180.879.328-54 (ADVOGADO), CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE - CPF: 306.047.188-61 (PACIENTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MARCILIO DO VALE ALBUQUERQUE - CPF: 180.879.328-54 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE
IMPETRANTE: MARCILIO DO VALE ALBUQUERQUE

IMPETRADO: JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

EMENTA:

HABEAS CORPUS – CRIMES DE
FURTO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO ANTERIORMENTE E JULGADO POR ESTA C. CÂMARA CRIMINAL - EXCESSO DE PRAZO – COMPLEXIDADE DO PROCESSO -
PROCESSO NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 STJ -
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Tendo sido analisado e julgado pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em
Habeas Corpus
anteriormente impetrado, e não havendo fato novo que possa modificar a situação fática, resta caracterizada a reiteração de pedido, não devendo ser conhecida neste ponto.

Concluída a instrução processual, fica superada eventual ilegalidade em razão de alegado excesso de prazo, nos termos do enunciado n.o 52 do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004683-17.2022.8.11.0000

PACIENTE: CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE
IMPETRANTE: MARCILIO DO VALE ALBUQUERQUE

IMPETRADO: JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado
Marcílio do Vale Albuquerque
em favor de
CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que o paciente está preso cautelarmente desde 6.7.2021, em virtude fatos apurados na Operação Safra (furto qualificado e organização criminosa).

Reclama que há excesso de prazo na custódia cautelar, pois esta se estende por mais de 250 dias, sem a realização de audiência de custódia e conclusão da instrução processual.

Aduz, ainda, que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, pois a liberdade do paciente não representa qualquer risco ao processo.

Assim, requereu a concessão da ordem de
habeas corpus,
para que o paciente possa responder ao processo em liberdade.

Após o feito ser distribuído à minha relatoria, por prevenção, foi protocolado exceção de suspeição em face deste Relator (id 121457952).

Ao analisar a petição, rejeitei a arguição de suspeição ou impedimento, determinando, porém, o processamento do incidente, nos moldes do art. 100 do CPP c/c art. 219 RITJMT e, por consequência, sobrestei provisoriamente o trâmite do
writ
(id 121480478).

A Exceção de Suspeição foi rejeitada liminarmente pelo Relator, Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva (id 129224674), voltando-me os autos do habeas corpus conclusos.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida. (id.
129464174
).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, esclarecendo que está encerrada a instrução processual, bem como os autos aguardam o Ministério Público apresentar as alegações finais, consoante id.
130488155
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem, id. 130695193.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE
IMPETRANTE: MARCILIO DO VALE ALBUQUERQUE

IMPETRADO: JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A prisão preventiva do paciente foi decretada no bojo da denominada “Operação Safra”, deflagrada pela Polícia Judiciária Civil, em que se apura a prática de reiterados furtos de cargas de grãos (atuante por supostos 5 (cinco) anos), com mais de 40 registros de ocorrências e possível atuação dos investigados nos Estados de Mato Grosso, Goiás, São Paulo e Pará, provocando vultosos prejuízos econômicos às vítimas.

Primeiramente, registro que em consulta aos autos da ação penal n. 1001718-65.2021.8.11.0044, constato que o paciente foi apresentado ao juízo da causa por ocasião do seu interrogatório, restando superada eventual ausência de audiência de custódia.

Quanto aos argumentos de ausência dos requisitos da prisão preventiva, tem-se que se trata de matéria que foi apreciada pelo Colegiado, no julgamento do Habeas Corpus n. 1014751-60.2021.8.11.0000, sessão realiza em 21/09/2021, denegado à unanimidade de votos, o qual desafiou a interposição do RHC n. 155202/MT, o qual restou desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça e manteve a prisão do paciente, consoante fração da decisão do STJ:

“(...)

Como se vê, a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada para a garantia da ordem pública, tendo sido amparada na gravidade concreta da prática delituosa, que já gerou, em tese, danos patrimoniais consideráveis às vítimas, bem como na necessidade de se interromper a atuação de grupo criminoso.

Conforme os trechos acima colacionados, o Recorrente supostamente integra associação criminosa atuante há cerca de 5 (cinco) anos na prática de diversos delitos, dentre esses, reiterados furtos e roubos de cargas de grãos, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal.

Tais circunstâncias evidenciam o periculum libertatis.

Tal entendimento também está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que já se manifestou no sentido de que "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 20/02/2009.) (...)”

Não satisfeito, impetrou outro
habeas corpus,
HC n. 1021994-55.2021.8.11.0000, que não foi conhecido, em sessão realiza em 15/02/2022, sendo mera reiteração, sem fato novo que justificasse novo exame.

Quanto ao alegado excesso de prazo, registro que na origem foi declarado o encerramento da instrução processual, consoante informações, de modo que eventual excesso de prazo resta superado, como preceitua a Súmula 52 do STJ.

Além do mais, não se pode ignorar que há 15 (acusados) denunciados no polo passivo e defensores diversos, sem falar nas circunstâncias que tornam a ação penal mais complexa, em especial pelo fato de que os crimes teriam ocorrido em vários municípios do Estado de Mato Grosso, com os acusados presos em unidades prisionais de outros Estados, enquanto a ação penal tramita na vara especializada da Comarca de Cuiabá/MT, a exigir a expedição de cartas precatórias, de forma que entendo não ser o caso de superação do enunciado sumular.

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do
writ
.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022